Tribunal: TJMT
Processo: 1020638-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020638-38.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TGL TRANSPORTES, GUINDASTES, E LOCACOES LTDA - CNPJ: 04.523.860/0001-60 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO NUNES RONDAO FILHO - CPF: 859.295.731-15 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0006-95 (EMBARGANTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
–
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
–
INEXISTÊNCIA
–
ACÓRDÃO QUE ANALISOU DETALHADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
–
DISTINÇÃO ENTRE DESGASTE NATURAL E DESGASTE POR USO SEVERO
–
CRITÉRIO DE REDUÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
–
PROVA ORAL DESNECESSÁRIA
–
PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não há omissão ou contradição no acórdão que analisa detalhadamente a cláusula contratual que exclui a responsabilidade pelo desgaste natural, distinguindo-a do desgaste por uso severo, e fundamenta a condenação com base no laudo pericial conclusivo.

2.
O critério de redução de 30% sobre o valor das peças novas foi devidamente fundamentado no acórdão, considerando que os equipamentos não eram novos quando da contratação,
representando equitativa ponderação entre o valor pleiteado e a realidade dos equipamentos.

3.
Não configura omissão a análise fundamentada sobre a desnecessidade da prova oral, quando o julgado explicita que, pela natureza da matéria em discussão e pela existência de ampla prova documental e pericial conclusiva, seria
inócua
a produção de prova testemunhal.

4.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

5.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA
contra
o
acórdão proferido por esta Câmara que,
à
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por
TGL TRANSPORTES, GUINDASTES E LOCAÇÕES LTDA
e improcedente a reconvenção.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões e contradições, especificamente quanto: (i) à cláusula 5.1.7 do
contrato, que exclui a responsabilidade da locatária pelo desgaste natural dos equipamentos, mas manteve a condenação em valores que o perito classificou como desgaste natural; (
ii
) ao critério de redução de 30% e 50% sobre o valor das peças novas, sem apontar critério técnico, contratual ou jurisprudencial que justifique esses índices; (
iii
) à pertinência da prova oral pleiteada para demonstrar prejuízos decorrentes de ociosidade e perda de produção; e (
iv
) ao valor da lavagem dos equipamentos (R$ 600,00), alegando que a embargada utilizou o mesmo orçamento para todos os equipamentos, quando estes não são iguais.

Requer o prequestionamento dos artigos 5o, LIV e LV, da CF/88; 370, parágrafo único, 373, I, e 489, §1o, IV, do CPC; além da cláusula 5.1.7 do contrato.

A embargada apresentou impugnação, sustentando que o acórdão analisou detalhadamente todas as questões suscitadas, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas. Afirma que os embargos revelam mera irresignação com o resultado do julgamento e visam rediscutir matéria já decidida.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Quanto à alegada omissão e contradição referente à cláusula 5.1.7 do contrato, o acórdão foi claro ao distinguir os tipos de desgastes verificados nos equipamentos, com base no laudo pericial, classificando-os em: a) desgaste natural; b) desgaste por uso; e c) desgaste severo.

O acórdão expressamente consignou que
:

"quando o contrato exclui a responsabilidade pelo 'desgaste natural pelo uso regular', está se referindo ao primeiro tipo de desgaste, não abrangendo avarias causadas por uso inadequado ou severo, que configuram mau uso do equipamento".

Ao analisar cada equipamento individualmente, o acórdão fundamentou a condenação com base no laudo pericial, que
classificou as avarias como decorrentes de desgaste por uso ou uso severo, e não como desgaste natural. Nos casos em que havia componentes de desgaste natural, foi aplicada redução de 50% do valor pretendido pela embargada, o que se mostra razoável considerando a concorrência de fatores.

Especificamente quanto aos equipamentos Rolo Compactador LRC-06, Rolo Compactador LRC-12 e Motoniveladora LMN-04, mencionados nos embargos, o acórdão foi claro ao apontar que as avarias foram classificadas como desgaste por uso severo ou como tendo classificação mista (desgaste natural e uso), o que justificou a condenação com as respectivas reduções. Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada neste ponto.

No que tange ao critério de redução de 30% sobre o valor das peças novas, o acórdão fundamentou adequadamente sua adoção, consignando que
"representa uma equitativa ponderação entre o valor da peça nova (pleiteado pela apelada) e a realidade do equipamento que já se encontrava usado quando da contratação"
. Trata-se de critério razoável e proporcional, baseado na constatação pericial de que os equipamentos não eram novos quando da contratação.

Quanto à alegada omissão sobre a prova oral e cerceamento de defesa, o acórdão foi expresso ao afirmar que
"a prova oral seria desnecessária e inócua para a demonstração dos fatos controvertidos nos autos, considerando a natureza da matéria em discussão (avarias em equipamentos e prejuízos por descumprimento contratual) e a existência de ampla prova documental e de laudo pericial conclusivo".

Ademais, o acórdão destacou que
"os alegados prejuízos financeiros por perda de produção e ociosidade consistem em
lucros cessantes que demandam prova documental contundente, não sendo possível sua demonstração por meros depoimentos testemunhais"
, fundamentando adequadamente o indeferimento da prova oral.

Por fim, quanto ao valor da lavagem dos equipamentos, o acórdão manteve a condenação com base nas provas dos autos, não havendo elementos que justificassem a redução do valor cobrado. A mera alegação da embargante de que obteve orçamento inferior não constitui prova suficiente para afastar o valor pleiteado pela embargada e reconhecido na sentença.

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou detalhadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas. Os embargos revelam, na verdade, mera irresignação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais mencionados pela embargante, para fins de eventual recurso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025